Tribunal: STF
Processo: HC 261004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.F.L., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 939.875/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de conduta tipificada no artigo 129, §13, do Código Penal. Foi deferida a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para diminuir a pena para 1 ano de reclusão e fixado o regime inicial aberto.



    Neste writ, a defesa alega cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido dada oportunidade ao paciente para produção de provas. Sustenta-se que afirmou, em seu interrogatório, ter provas a seu favor. Diante da informação, o Juiz de Direito deveria ter convertido a audiência de instrução e julgamento em diligência, reabrindo instrução processual.



    Requer, ao final, o “reconhecendo-se o constrangimento ilegal, para ANULAR o processo nº 1501017-03.2021.8.26.0441, proveniente da Vara de Violência Doméstica e Familiar do Foro de Peruíbe, pelo cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade da juntada de provas pela defesa, encerrando a instrução prematuramente, cujo julgamento deveria ter sido convertido em diligência, reabrindo-se a instrução processual;”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, DE OFÍCIO, PELA MAGISTRADA PROCESSANTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo a nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de conversão do feito em diligências, de ofício, pela Magistrada processante sido arguida no momento processual oportuno para tal finalidade, eventual vício encontra-se sanado pelo instituto da preclusão. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 11)



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento não foi convertido em diligência após o réu ter afirmado, em seu interrogatório, que "DETINHA PROVAS para contrapor o teor acusatório" (e-STJ fl. 6).



    (...)



    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o réu "basicamente escolheu não produzir provas", uma vez que as provas, às quais fez referência somente em seu interrogatório, eram de seu conhecimento desde antes de sua citação no processo. 



    Dessarte, tem-se que a defesa não requereu oportunamente a produção de provas, tampouco justificou tal omissão, de forma que a não conversão do julgamento em diligência, no caso, não configura cerceamento de defesa, nem sequer nulidade suficiente para ensejar o desfazimento do ato inquinado e de seus consectários, porquanto respeitado o devido processo legal. 



    Destaca-se, nesse sentido, que a defesa "nem sequer requereu a realização de diligências na fase prevista no artigo 402 do Estatuto Processual Penal". 



    Em casos como o presente, os registros do Superior Tribunal de Justiça são para se considerar preclusas as matérias não arguidas em tempo oportuno.



    Com efeito, não podemos tolerar possa a vontade dos interessados, "a qualquer momento, provocar o retrocesso a etapas já vencidas no curso procedimental; daí a perda, extinção ou consumação das faculdades concedidas às partes, sempre que não for observada a oportunidade legal para a prática de determinado ato ou, ainda, por haver o interessado realizado ato incompatível com o outro" (GRINOVER. Ada Pellegrini. As nulidades no processo Penal. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2007, p. 36). 



    Dessa forma, não tendo o pedido de prova sido apresentado no momento oportuno para tal finalidade, eventual vício encontra-se sanado pelo instituto da preclusão.



    Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, porquanto ficou consignado no acórdão recorrido que, " ainda que não devam ser valorados, porque juntados extemporaneamente, cabe destacar que os vídeos mencionados pelo acusado não demonstram cabalmente sua versão, como alega a defesa" (e-STJ fl. 35, grifei). 



    No que concerne à tese de que, "[a]o mencionar a prova, o Tribunal fere o duplo grau de jurisdição, pois não é da sua alçada a análise de provas que não passaram sobre o crivo da primeira instância" (e-STJ fl. 89, grifei), tenho que o tema não foi debatido na instância precedente, ficando o Superior Tribunal de Justiça impedido de apreciar o tema sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 11. P. 3-5, grifei)  



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, na espécie, o STJ, ao negar a nulidade do feito destacou que “a defesa não requereu oportunamente a produção de provas, tampouco justificou tal omissão, de forma que a não conversão do julgamento em diligência, no caso, não configura cerceamento de defesa, nem sequer nulidade suficiente para ensejar o desfazimento do ato inquinado e de seus consectários, porquanto respeitado o devido processo legal”.



     Desse modo, não observo constrangimento ilegal pela negativa do STJ em acolher alegação de suposta nulidade por restrição à defesa quanto à produção de provas que sequer fora solicitada nos autos no momento oportuno.



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente